Tribunal: TJMT
Processo: 1027232-97.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1027232-97.2019.8.11.0041
RECORRENTE: JOAO MOREIRA DA SILVA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOAO MOREIRA DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 88614523):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DPVAT – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - PEDIDO QUE NÃO FOI FEITO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - PERDA DO OBJETO ANTE O RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL – CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR – RECURSO DESPROVIDO. I - Não se conhece de matéria alegada no agravo regimental que não foi objeto de impugnação nas razões do apelo. II- Quisesse o recorrente permanecer unicamente na esfera administrativa pela alegada celeridade, não deveria ter entrado primeiramente com a ação de cobrança e sim unicamente com a ação de obrigação de fazer, que claramente se torna inútil ao processo principal de cobrança tendo em vista o recebimento da inicial naquele feito, sendo clara a perda do objeto desta lide que in casu tem caráter preparatório.
(TJ-MT 10272329720198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 97541473).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno, interposto por João Moreira da Silva, contra a decisão monocrática id 80407965 que negou provimento à Apelação n. 1027232-97.2019.8.11.0041, e manteve a sentença que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto.
A parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 247 do Código Civil, ao argumento de que “(...) nos termos do art. 5o, §2o, da Lei no. 6.194/74, cabe a sociedade seguradora mediante recibo, especificar quais os documentos que estariam sendo entregues para o requerimento administrativo, sendo assim, uma obrigação imposta a seguradora recorrida, motivo este que necessária se faz que esta cumpra o que restou expresso pelo legislador. (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 19, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto “(...) o interesse do autor pode limitar-se a declaração da existência ou não inexistência ou ainda do modo da relação jurídica e ainda seria admissível a ação meramente declaratória (...)”.
Recurso tempestivo (id 99532464).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 99407954).
Contrarrazões apresentadas (id 101816451).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de recurso especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Com efeito, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos embargos de declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
Quanto à alegada violação ao artigo 247 do Código Civil, a parte recorrente alega que “(...) nos termos do art. 5o, §2o, da Lei no. 6.194/74, cabe a sociedade seguradora mediante recibo, especificar quais os documentos que estariam sendo entregues para o requerimento administrativo, sendo assim, uma obrigação imposta a seguradora recorrida, motivo este que necessária se faz que esta cumpra o que restou expresso pelo legislador. (...)”.
No que diz respeito à afronta ao artigo 19, inciso I, do Código de Processo Civil, aduz que “(...) o interesse do autor pode limitar-se a declaração da existência ou não inexistência ou ainda do modo da relação jurídica e ainda seria admissível a ação meramente declaratória (...)”.
Contudo, verifica-se que a questão não foi debatida no acórdão e, embora a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, a matéria não foi abordada nas razões recursais, o que obsta a admissão do recurso, ante a ausência de prequestionamento.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
A teor do que dispõem as Súmulas 283 e 284 do STF, na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
In casu, a parte recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pela decisão recorrida, qual seja, a perda de objeto.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, o que atrai o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF). 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 989468 DF 2016/0253396-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2017) (g.n)
Desse modo, como as razões recursais não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça